Tribunal: CARF
Processo: 10166.902569/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902569/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.080, de 19 de
outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10166.900164/2013-22, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP), onde o sujeito
passivo informou como direito creditório saldo negativo de IRPJ/CSLL.
No despacho decisório concluiu-se, com base nas Dirf das fontes pagadoras, que o
saldo negativo de IRPJ/CSLL disponível era inferior ao pleiteado.
Proposta manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a procedente
em parte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902569/2013-03
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902569/2013-03

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, onde repete, em
síntese, as alegações expostas na manifestação de inconformidade, inclusive quanto ao pedido
alternativo para conversão do julgamento em diligência "a fim de que a autoridade
administrativa, mediante a análise da extensiva documentação comprobatória, possa constatar
as retenções sofridas pela Recorrente, confirmando-se integralmente a existência do crédito de
saldo negativo de IRPJ/CSLL ".
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
"O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Pois bem, o demonstrativo das retenções de IR do 3o trimestre de 2008 não confirmadas
no despacho decisório encontra-se à e-fls. 102/103. Há ali a indicação de 21 (vinte e
um) CNPJs totalizando retenções de IR (códigos 1708 e 6190) no valor de R$
318.613,22 dos quais R$ 162.628,51 não foram confirmados.
Em seu recurso o sujeito passivo apresenta um demonstrativo das notas-fiscais por ele
emitidas, cujo respectivo recebimento ocorreu no 3o trimestre de 2008 (e-fls. 223/226).
Nesse demonstrativo há também a indicação dos mesmos 21 (vinte e um) CNPJs
apontados no despacho decisório, e dos mesmos R$ 318.613,22 a título de IR que
teriam sido retidos.
Examinando-se o demonstrativo elaborado pelo sujeito passivo é possível verificar que,
à primeira vista, as retenções de IR informadas na DCOMP estão corretas.
Vejamos, por exemplo, as seguintes retenções de IR contidas no demonstrativo
elaborado pelo sujeito passivo:
CNPJ
Data da
Emissão da NF
Data do
Recebimento
da NF
Cód da
Receita
Valor da
NF
IR Retido
33.683.111/0003-60
31/05/2008
03/07/2008
6190
3.747,17

179,86

33.683.111/0003-61
30/06/2008
05/08/2008
6190
3.462,60

166,20

33.683.111/0003-62
31/07/2008
05/09/2008
6190
3.287,21

157,79

Total
6190
10.496,98

503,85

O valor do IR retido, código 6190, representa 4,8% do valor da nota-fiscal, conforme
previsto no Anexo I da Instrução Normativa no 480/2004.
O valor total de IR retido para esse CNPJ informado na DCOMP foi de exatos R$
503,85, coincidente com o informado acima, enquanto que o despacho decisório
confirmou apenas R$ 167,85.
Pairam, entretanto, algumas dúvidas em relação demonstrativo elaborado pelo sujeito
passivo.
A primeira é que trata-se de mero demonstrativo, o qual, apesar de útil, não se presta
para comprovar as informações ali contidas, pois desacompanhado das notas-fiscais.
É certo que a recorrente também apresentou a escrituração da conta 1.1.3.06.08 do
"Razão", mas além não estar provado que se trata do verdadeiro livro Razão do 3o
trimestre de 2008 (e não de um mero demonstrativo), os valores de notas-fiscais ali
presentes não batem exatamente com aqueles indicados no demonstrativo de notas-
fiscais.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902569/2013-03

A segunda dúvida diz respeito ao oferecimento à tributação das receitas que
originaram as referidas retenções de IR, ainda que em trimestres anteriores (regime de
competência).
Tendo em vista todo o exposto voto por converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade tributária:
a) intime o sujeito passivo a comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis
e idôneos, e de forma clara e organizada, as informações prestadas no demonstrativo das
notas-fiscais emitidas no 3o trimestre de 2008 (e-fls. 223/226);
b) se julgar necessário, intime o sujeito passivo a apresentar outros documentos, ou a
prestar outros esclarecimentos;
c) elabore relatório circunstanciado sobre a comprovação do direito creditório em
litígio;
d) intime o sujeito passivo a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o relatório
acima;
e) esgotado o prazo acima referido, com ou sem manifestação do sujeito passivo,
devolva os autos ao CARF para prosseguimento."
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Fl. 514
DF CARF MF
Original